Tribunal: TJSP
Processo: 1025526-59.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO QUE ADVIER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 862.
"No caso concreto o termo inicial do benefício restou fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, não se cogitando de modificação para a data da juntada do laudo médico-pericial. Não obstante, oportunamente, o termo inicial do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO QUE ADVIER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 862.
"No caso concreto o termo inicial do benefício restou fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, não se cogitando de modificação para a data da juntada do laudo médico-pericial. Não obstante, oportunamente, o termo inicial do benefício deverá se adequar à definição que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862 na hipótese, evidentemente, de se definir marco diverso".

ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DE JULHO DE 2013 - ADOÇÃO DO IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO - INTERPRETAÇÃO À DELIBERAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DO TEMA 810.
"A definição do IPCA-E como fator de correção dos valores em atraso no caso concreto decorre da interpretação conferida à orientação advinda do Supremo Tribunal Federal no Julgado proferido acerca do assunto em sede Tema 810, não se configurando vício processual no Acórdão a se dirimir em embargos de declaração".